Tribunal: STF
Processo: ARE 1385685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO POUPADOR. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGALIDADE.



    1º. A regular demonstração, por meio de documentos, da qualidade de poupador e do montante depositado em sua conta, no período em que se pleiteia o reajuste, dispensa a necessidade de liquidação da sentença.



    2º. É parte legítima para figurar nos polos do processo de execução individual de sentença coletiva, em que se pleiteia o reajuste dos valores depositados em cadernetas de poupança durante os planos econômicos, o não associado ao IDEC (REsp 1391198/RS) e a instituição financeira depositária da quantia (REsp 1107201/DF). De igual forma, possui legitimidade o HSBC para figurar no polo passivo quando deixa de comprovar, nos autos, que a conta poupança do exequente não fez parte do total de ativos adquiridos do Banco Bamerindus S/A.



    3º. O juízo do domicílio do poupador é competente para a execução da sentença proferida em sede de Ação Civil Pública que reconheceu o direito dos consumidores ao reajuste dos valores depositados em caderneta de poupança.



    4º. ?Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial? (STJ, REsp 1314478/RS).



    5º. ?Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior? (REsp nº 1.370.899/SP).



    6º. Comprovada a aquisição do passivo do Bamerindus S/A antes da decretação da sua liquidação extrajudicial afasta-se a impossibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da Lei nº 6.024/74.



    7º. É cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para o pagamento voluntário.



     8º. Desprovido o recurso e tendo sido arbitrados honorários advocatícios no juízo a quo, cabível a fixação de honorários recursais.



    AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI e 97; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A respeito da ilegitimidade das partes para a corrente ação, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou tanto a questão da legitimidade da instituição depositária em responder pelo reajuste dos valores depositados nas contas de poupança durante o Plano Verão (janeiro de 1989), quanto do não associado (ao IDEC) em cobrá-la, veja:



    (...)



    Entrementes, conforme sabido, o STJ manifestou pela nova afetação da discussão acerca da legitimidade do não associado do IDEC em buscar a execução dos valores devidos em razão dos reajustes em caderneta de poupança decorrente dos planos econômicos, oque foi observado no REsp nº 1.438.263/SP. Ocorre que, recentemente, a Corte Superior entendeu que o assunto já havia sido resolvido em outro processo, razão pela qual decidiu pela desafetação da discussão, como pode ser observado:



    (...)



    Assim, ainda que um dos julgados não conte com o regular trânsito em julgado, inexiste circunstância legal que obste a aplicabilidade imediata da conclusão proferida,uma vez que os artigos 543-C, § 7º, CPC/73 e 1.040 do CPC/15, exigem, para a eficácia, tão somente a publicação do julgado, restando afastada, portanto, a alegação de ilegitimidade ativa, à qual se soma a passiva, alhures referida.



    Acerca da alegada ilegitimidade passiva, por não ser o agravante sucessor a título universal do Banco Bamerindus S/A, instituição onde o exequente detinha conta poupança, o documento emitido pelo Banco Central do Brasil, anexado às fls. 271/272 dos autos físicos, expressa que o recorrente/executado adquiriu inúmeras contas poupança da instituição que se encontrava em fase de liquidação. A título de esclarecimento transcrevo o conteúdo do Ofício anexado na petição:



    (...)



    Assim, considerando que inexiste nos autos qualquer comprovação de que uma das contas poupança adquiridas não era do exequente, não há de se cogitar sua ilegitimidade passiva.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente